Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0707981-31.2018.8.07.0004 DECISÃO Cuida-se de apelação cuja controvérsia gira em torno da possibilidade de reajuste, anual e por mudança de faixa etária, de mensalidade do plano de saúde, com análise da idoneidade da base atuarial. Decido. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 04.06.2019, o Recurso Especial n. REsp 1.716.113/DF, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao tema 1.016: “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste”. De acordo com o sítio de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator